Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739642-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mapfre Vida S/A Embargado: Lindemberg Alves Fonteneli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Mapfre Vida S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 33879432). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator